Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711005-77.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE DE MORAES NUNES RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de petição acostada ao ID 47709344, em que o requerente pede a reconsideração da decisão em que foi negado seguimento ao recurso, por ausência de preparo. Diz o peticionante que a decisão em que foi indeferida a gratuidade de justiça e concedido o prazo de 48h para o recolhimento das custas, estava marcada como documento sigiloso. Informa que a advogada está cadastrada no sistema PUSH, mas por algum problema do sistema, somente tomou ciência da referida decisão em 12/06/23. Requer, por fim, a concessão do prazo de 24h para recolher as custas, ou subsidiariamente, a não condenação em honorários, ao argumento de que não agiu com má-fé e sem intenção de obstruir o andamento do processo. Decido. É dever o advogado acompanhar a publicação dos atos processuais através dos veículos oficiais, não podendo ficar confiando apenas em sistemas auxiliares, sem a força de publicação oficial. Não há registro de que se tenha verificado falha nos sistemas de publicações oficiais do TJDFT. Assim, com o devido respeito aos argumentos trazidos pela nobre advogada, não há razão para atender o pleito, haja vista a ausência de motivo que justifique a reconsideração. Quanto ao pedido de retirada da condenação em honorários, também não tem como ser atendido, por se tratar de direito subjetivo decorrente da própria lei. Com esses argumentos, indefiro os pleitos formulados pelo requerente. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 16/06/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.